Tribunal: TJDFT
Processo: 0704442-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA NEGADA. TEMA 1.069 DO STJ. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE TEM O DEVER DE CUSTEAR O PROCEDIMENTO ANTE O SEU CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prosseguimento do feito sob o argumento da imprescindibilidade do trânsito em julgado da decisão proferida no julgamento do Tema 1.069/STJ.

2. A operadora de plano de saúde deve arcar não apenas com os tratamentos destinados à cura da doença, mas também com os tratamentos para as consequências da enfermidade. Assim, não basta a operadora do plano de saúde se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida. As dobras de pele resultantes do rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias. Desse modo, não se pode dizer que a retirada do excesso de tecido epitelial seja um procedimento unicamente estético, considerando que possui também um caráter funcional e reparador.

3. O STJ, analisando o Tema 1.069, pacificou que (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; e (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador (2a Seção, REsp. 1.870.834/SP e REsp. 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/09/2023). Logo, a decisão agravada deve ser mantida, pois retrata o correto entendimento do STJ.

4. Conforme se depreende de uma leitura atenta do art. 1.040, III, do CPC, basta que o acórdão paradigma seja publicado para que a tese firmada seja aplicada em 1o e 2o graus de jurisdição, sendo prescindível o respectivo trânsito em julgado do acórdão. Levando em consideração que o acórdão paradigma responsável pela fixação das teses do Tema 1.069 foi julgado no dia 13/09/2023 e publicado no dia 19/09/2023, não há como negar sua aplicabilidade no caso concreto, sendo despiciendo o respectivo trânsito em julgado.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido para que o juízo de origem dê prosseguimento ao feito, com observância das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069.